Tribunal: TJDFT
Processo: 0720443-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO ENTE DISTRITAL NO POLO PASSIVO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM.
Considerando que o v. acórdão que ora se executa reconheceu a legitimidade do Distrito Federal em razão de sua responsabilidade subsidiária, ou seja, no caso de o IPREV/DF faltar, bem assim, o que dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar n.o 769/2008, no sentido de que “o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, além do fato de que a solidariedade não se presume, o ente Distrital deve ser mantido no polo passivo da lide, sendo certo que o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV.
Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva cuja fixação foi diferida para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC, não podem ser fixados no cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação.